Tribunal: TJMT
Processo: 1016864-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Ordinária no 1026708-66.2020.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão da exigibilidade da diferença de juros de mora e acréscimos monetários praticados pelo Agravado, na parcela superior à Taxa Selic, inclusive para contratação de seguro garantia e realização de pagamentos em atraso de débitos (incluídos, ou não, na dívida ativa estadual), e, eventualmente, em programas de parcelamento, bem como a suspensão da exigibilidade exigência de multas (de mora e punitiva) calculadas sobre o valor do débito atualizado monetariamente pelo IGP-DI (devendo esta ser calculada sobre o valor histórico do débito).
Aduzem que no exercício de suas atividades econômicas, algumas vezes acabam recolhendo ICMS de forma extemporânea e/ou em valor distinto daquele que o Fisco Estadual entende ser devido, ensejando na lavratura de auto de infração e posteriormente no ajuizamento de execução fiscal.
Sustentam que ao analisar a forma em que são realizadas a atualização do crédito tributário pelo Fisco Estadual constataram que os índices de correção monetária, os juros e as multas estão sendo realizados de forma indevida.
Argumentam que os artigos 47-A, 47-B, 47-C, 47-D e 4-E, da Lei Estadual n.o 7098/98 preveem que a correção monetária a ser aplicada pelo Agravado é o IGP-DI da FGV, e os juros é de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplência, os quais juntos superam a Taxa Selic.
Asseveram que de acordo com a Tese Fixada em recurso repetitivo do STF (Tema o 1.062), o índice de correção monetária somados a taxas de juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais devem ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União (Taxa Selic).
Asseguram que da análise conjunta do artigo 22, incisos VI e VII, parágrafo único, e artigo 24, inciso I, ambos da Constituição Federal, se chega a conclusão que embora seja possível aos Estados legislarem sobre os índices financeiros a serem aplicados aos créditos tributários Estaduais, por se tratar de matéria concorrente com a União, o percentual praticado pelos Estados não pode ser superior ao estabelecido pela União para correção de seus débitos fiscais.
Pontuam que não é correta a incidência de acréscimos monetários sobre as multas (de mora e punitiva) antes da constituição do crédito tributário como vem sendo utilizado pelo Estado de Mato Grosso.
Afirmam que diante da ilegalidade no índice e forma de se atualizar o crédito tributário, é possível a suspensão da exigibilidade da diferença apurada na exordial, com fulcro no artigo 151, inciso V, do CTN.
Com base nestes fundamentos, pugnam pelo deferimento da tutela antecipada recursal para: a) determinar a suspensão da exigibilidade da diferença de juros de mora e acréscimos monetários praticados pelo Agravado, na parcela superior à Taxa Selic, inclusive para contratação de seguro garantia e realização de pagamentos em atraso de débitos (incluídos, ou não, na dívida ativa estadual), e, eventualmente, em programas de parcelamento; b) determinar a suspensão da exigibilidade da diferença de multas (de mora e punitiva) calculadas sobre o valor do débito atualizado monetariamente pelo IGP-DI (devendo esta ser calculada sobre o valor histórico do débito). No mérito, requer que seja dado pelo provimento ao recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada. Vejamos.
Pretendem as Agravantes a suspensão da exigibilidade da diferença dos juros de mora e correção cobrados pelo Estado de Mato Groso em relação aos créditos tributários, quando o percentual for superior à Taxa Selic. Requer, também, a suspensão da exigibilidade da diferença no valor das multas a qual entende que deve ser calculada sobre o valor histórico do débito, sem qualquer correção. E ambos os casos entende o Agravante que a suspensão do crédito tributário deve se dar com fulcro no artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de crédito tributário são distintas e independentes.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)
Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:
“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”. (SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível. Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)
No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é admitida se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.
Pois bem. Conforme mencionado alhures, pretendem as Agravantes a suspensão da exigibilidade das diferenças dos créditos tributários cujas atualização alcançaram percentuais superiores ao estabelecidos pela Taxa Selic.
Sobre o assunto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível os Estados legislarem sobre o índices de correção monetária e taxas de juros, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)
No entanto, na vertente hipótese, não é possível afirmar, pelo menos nesse momento de cognição sumária, que de fato os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso superaram a Taxa Selic, identificar em quais casos concretos isso ocorreu, e nem qual qual seria o valor cobrado a maior.
Destarte, no caso dos autos não se visualiza, por ora, a presença da probabilidade do direito, motivo pelo qual, os indícios se firmam no sentido de que seria possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhe os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator